Tribunal: STJ
Processo: 0124861-43.2016.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676765 - GO(2024/0230950-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ARCHANJO
FLEURY
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
NARJARA BARBOSA DE SOUSA BATISTA - GO036605
IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO - GO037232
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 52d2308f-8584-440a-99bb-243e1eb5062c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 52d2308f-8584-440a-99bb-243e1eb5062c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676765 - GO(2024/0230950-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ARCHANJO
FLEURY
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
NARJARA BARBOSA DE SOUSA BATISTA - GO036605
IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO - GO037232
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 895-903) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 888-890).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve o devido
prequestionamento dos temas apresentados no recurso especial pela Corte de origem,
mesmo que de forma ficta, de modo que descabe a incidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
Documento eletrônico VDA54526278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:48
Código de Controle do Documento: 6cae1784-f985-4968-ab27-1ddf38224156

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 907-912), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 889):
O agravo não comporta provimento.
Necessário esclarecer que o acórdão impugnado pelo recurso especial
interposto pela parte agravante foi proferido no agravo regimental
apresentado pela parte contrária (fls. 666-670). O acórdão em referência (fls.
691-701) não trata das questões trazidas pela parte agravante, pois alheias
ao conteúdo do agravo regimental.
Nesse contexto, não houve pronunciamento do Tribunal
sobre os
a quo
temas tratados no especial, nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de
embargos declaratórios, circunstância que impede o conhecimento das
insurgências por falta de prequestionamento.
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
No caso, como a decisão sobre a qual foi interposto o recurso especial é o
acórdão de fls. 691-701, constata-se que os pontos levantados pela parte recorrente
não foram objeto de análise pelo colegiado e não foram opostos embargos de
declaração para tratar da matéria, de modo que deu-se a falta de prequestionamento, o
que veda o conhecimento da insurgência, com a aplicação das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54526278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:48
Código de Controle do Documento: 6cae1784-f985-4968-ab27-1ddf38224156

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:48
Código de Controle do Documento: 6cae1784-f985-4968-ab27-1ddf38224156

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.676.765 / GO
Número Registro: 2024/0230950-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01248614320168090011 12486143 1248614320168090011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARCHANJO FLEURY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
NARJARA BARBOSA DE SOUSA BATISTA - GO036605
IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO - GO037232
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
NARJARA BARBOSA DE SOUSA BATISTA - GO036605
IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO - GO037232
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
AGRAVADO
: ARCHANJO FLEURY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
Documento eletrônico VDA55297374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: 7510bd9c-81f3-4443-b49a-f75a37c94fcc

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARCHANJO FLEURY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
NARJARA BARBOSA DE SOUSA BATISTA - GO036605
IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO - GO037232
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: 7510bd9c-81f3-4443-b49a-f75a37c94fcc